Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA DE PEDIR NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com abalizada doutrina, tem se posicionado no sentido de que, presentes os pressupostos legais do art. 273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada mesmo nas ações de despejo cuja causa de pedir não estejam elencadas no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. (...)” (REsp 702.205/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 346).
2. Ainda que não seja taxativo o rol do artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, em razão das hipóteses expressamente previstas constituírem tutela de evidência, devem obedecer, portanto, aos pressupostos específicos da legislação especial.
3. Nos termos do artigo 59, §1o, IX da Lei no 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37.
4. No caso dos autos, em que pese o contrato não estar garantido, o agravante não prestou caução, oferecendo parte do crédito perseguido para tanto, o que é inviável, pois, caso haja reversão da ordem de despejo por ocasião da sentença, o valor da caução a ser depositada judicialmente deve ser revertido em favor do réu locatário, como indenização mínima das perdas e danos, conforme prever o artigo 64, §2o da Lei no 8.245/91, o que pode ser inviabilizado na hipótese de se considerar válida a utilização do próprio crédito locatício como caução.
5. Os precedentes a que o artigo 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no artigo 927 e no inciso IV do artigo 332 do CPC/2015. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.